Tribunal: STF
Processo: ARE 913264
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. ESCOLHA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.022 DO CPC. RECURSO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/15.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    2. Não há nulidade de julgamento realizado na seara do Plenário Virtual, em consonância aos arts. 322 e 323-A do RISTF, porquanto foi franqueada à parte Embargante a possibilidade de apresentação de memoriais e pareceres, realização de audiências junto ao juízo e carga dos autos. Precedente: ARE-ED 842.157, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.02.2016.



    3. Observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca à revisão da decisão embargada, a título de correção da escolha do tema analisado em repercussão geral, de maneira mais favorável ao Embargante. Precedentes: RE-ED 905357, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 16.03.2016; e ARE-ED 914.045, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 22.02.2016.



    4. Embargos de declaração rejeitados.